Tribunal: STF
Processo: Rcl 42473
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Gilvan Monteiro Mergulhão contra sentença proferida pelo Juízo da 29ª Vara Federal de Pernambuco e contra acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, nos autos da Ação Judicial nº 0504611-89.2019.4.05.8311, à alegação de violação à decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.
    Segundo o reclamante as decisões reclamadas, datadas de 14/11/2019 e 13/02/2020, contrariam a medida cautelar deferida na ADI 5.090, em 17/09/2019, na qual ficou determinada a suspensão nacional dos processos nos quais se discute sobre a rentabilidade dos depósitos do FGTS até julgamento de mérito por este Supremo Tribunal Federal.
    Assim, requer a cassação das decisões proferidas após a determinação de suspensão e o consequente sobrestamento dos autos originários.
    O Juízo reclamado prestou informações, assinalando que o feito originário se encontra sobrestado desde o dia 13.03.2020, aguardando ulterior deliberação desta Suprema Corte.
    Citada a Caixa Econômica Federal, não foram apresentadas contrarrazões.
    Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    Em síntese, é o relatório.
    Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090/DF, aos 06/09/2019, foi deferida medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”(DJe 09.09.2019)
    No caso, verifica-se que, não obstante a determinação de suspensão dos processos em todo território nacional, o juízo de origem sentenciou nos autos (eDOC 14):
    1. Trata-se de demanda que visa à correção de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, por meio de outro indexador, em substituição ao índice previsto em lei para essa finalidade (Taxa Referencial). 
    Decido. 
    2. Sobrestamento dos processos – repercussão geral. 
    Não é caso de suspensão do processo, a qual fica indeferida porque esta providência não tem aplicação aos processos que se encontram em primeiro grau. 
    (...)
    6. Julgo improcedentes os pedidos (art. 487, inc. I, do CPC). Defiro a gratuidade ao demandante (art. 98, CPC). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
    Interposto recurso inominado, sobreveio acórdão que negou provimento ao recurso, confirmando a sentença de improcedência dos pedidos, conforme ementa que segue transcrita:
    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FGTS. INCIDÊNCIA DA TR SOBRE DÉBITOS DO FGTS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CEF. PRECEDENTES DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE DA TR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR-INPC OU POR OUTRO ÍNDICE ARBITRADO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
    Verifico que os atos reclamados foram proferidos posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC, restando evidenciada a dissonância com o conteúdo do decisum cautelar.
    Entendo, assim, pela necessidade de cassação das decisões de mérito posteriores à ordem de suspensão dos feitos, tendo em vista a necessidade de garantir a autoridade da determinação constante da ADI nº 5.090/DF-MC. 
    No mesmo sentido, em casos semelhantes: Rcl. 47.984, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl. 48.068, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl. 48.082, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisk, e Rcl. 45.656, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar o sobrestamento do Processo n. 0504611-89.2019.4.05.8311 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator